Tribunal: TJDFT
Processo: 0785605-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu parcialmente, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a embargada não comprovou os pagamentos que sustentaram a condenação. Pontuou que não houve enfrentamento da ausência de documentos para os valores imputados à embargante. Destacou que houve a inversão do ônus probatório, sem a devida fundamentação, impondo produção de prova negativa. Destacou que o valor da condenação incluiu cheques e recibos, sem correspondência com o contrato em discussão. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os documentos apresentados pela autora (IDs 69726401 a 69726445 e 69726448) foram reputados suficientes para a comprovação dos pagamentos referentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes, não sendo acolhida a tese defensiva a respeito (ID 69726450). Não se trata de omissão, mas do convencimento a respeito.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.